Tribunal: CARF
Processo: 16682.720992/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720992/2014-15
ACÓRDÃO
1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA (RQA). LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
PARA
REDUZIR
OS
PREJUÍZOS
ACUMULADOS.
INDEFERIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. POSSIBILIDADE.
É cabível a apresentação de recurso administrativo previsto no Decreto no
70.235/1972 em face do indeferimento de Requerimento de Quitação
Antecipada (RQA), ainda que fundamentado em redução dos prejuízos
acumulados como efeito de lançamento tributário, devendo ser afastada a
limitação prevista no art. 6o-A, inciso II, § 1o, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 15/2014, uma vez que esta Portaria limita o direito
assegurado pelo art. 36 da Lei no 13.043/2014 e, portanto, neste ponto,
desborda a determinação legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 2475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
2
RELATÓRIO
OI S.A., pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão
proferida no Acórdão no 108-011.608 (fls. 567), interpôs recurso voluntário (fls. 579) dirigido a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de Requerimento de Quitação Antecipada (RQA) dos
parcelamentos regulamentados pelas Leis no 11.941, de 2009, arts. 1o e 3o, e no 12.996, de 2014,
efetuado com base no art. 33 da Lei 13.043/2014 e do disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15, de 22 de agosto de 2014. Nesse Requerimento, o contribuinte pleiteia quitar antecipadamente
seus parcelamentos utilizando seu saldo de prejuízos acumulados (fls. 2 e 7).
A Administração Tributária fez a análise do Requerimento, realizando diligências
para determinar o saldo dos prejuízos acumulados disponíveis, chegando à conclusão de que estes
eram insuficientes para o atendimento do pleito, considerando o efeito de lançamentos
tributários que consumiram parte significante do saldo que o contribuinte tinha registrado no seu
LALUR, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal de fls. 493 e de extrato do Sistema
Gerenciador de Quitação Antecipada de fls. 499.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 506, assim sintetizada no relatório da decisão recorrida (fls. 569):
Manifestação de Inconformidade
9. Inicia sua Manifestação de Inconformidade lecionando sobre o advento das leis
11.941/2009, 12.865/2013 e 12.996/2014 e da MP no 651/2014 (convertida na Lei
13.043/2014) que permitiu aos contribuintes a quitação antecipada dos débitos
consolidados do aludido parcelamento mediante pagamento à vista de 30% do
saldo devedor e a compensação do restante com prejuízos fiscais acumulados.
10. Continua afirmando que apresentou requerimento informando a pretensão de
pagamento antecipado do saldo devedor do aludido parcelamento e a
compensação do restante com prejuízos fiscais acumulados no montante de R$
1.024.470.156,20, o que corresponde a um crédito a ser compensado no valor de
R$ 256.117.539,05.
11. Alega que no despacho exarado à fl. 31 afirmou ser o montante acumulado de
prejuízo suficiente à quitação antecipada e que posteriormente foi o contribuinte
intimado (fl. 40) a recolher diferença apontada pelo sistema da RFB sem que fosse
esclarecida a origem da divergência.
12. Inicia então uma extensa argumentação no sentido de atacar o despacho de
indeferimento afirmando que este não levou em consideração a documentação e
a escrituração fiscal apresentada pelo contribuinte bem como deve ser "declarada
nula, nos termos do art 59, II, do Decreto no 70.235/1972, por ausência de
fundamentação clara e precisa e evidente violação ao direito de defesa
Requerente. "
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
3
13. Reafirma que há saldo de prejuízos fiscais em valor suficiente à quitação de
débitos parcelados, apresentando como meio de comprovação excertos do
próprio requerimento de quitação antecipada e de seu LALUR.
14. Finaliza peticionando para que seja dado provimento ao seu recurso afim de
se determinar a reforma do despacho de fl. 40, com a conseqüente extinção do
saldo remanescente do Parcelamento da Lei 12.996/2014. Subsidiariamente, caso
o indeferimento de parte dos prejuízos decorra de lançamentos de ofício
realizados pelo Fisco, pede-se, ao menos, a suspensão do presente recurso até o
julgamento definitivo dos recursos administrativos aviados contra os respectivos
determinada pelo § 25 do art. 62-A, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 15/2014.
A primeira instância de julgamento não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, em razão do art. 6o-A, inciso II, § 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 22
de agosto de 2014:
Art. 6o-A Na hipótese prevista no art. 6o, tratando-se de quitação de débitos
oriundos dos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941, de 2009, e de suas
reaberturas, ou pela Medida Provisória no 470, de 2009, havendo indeferimento
pela RFB dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL
utilizados para liquidar parte dos débitos parcelados, na forma prevista no inciso II
do § 2o do art. 1o, o sujeito passivo poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da intimação realizada pela RFB quando da revisão do parcelamento para fins de
cancelamento dos créditos indeferidos e recomposição da dívida:
[...]
II - apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento dos
créditos.
§ 1o Se o indeferimento de que trata o caput for proveniente de glosa de prejuízos
fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL objeto de Auto de Infração, não
caberá a apresentação da manifestação de inconformidade de que trata o inciso II
do caput.
[...]
Irresignada com a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, às fls. 579,
no qual argumenta, em síntese:
 Preliminarmente, pelo cabimento do seu recurso voluntário (fls. 584/586);
 Pela nulidade do acórdão recorrido, pois este haveria deixado de apreciar as
suas razões recursais (fls. 586/587);
 Da superveniência dos autos de infração em relação à apresentação do seu
requerimento de quitação antecipada (RQA) (fls. 587/589); e
 Da existência de base negativa de CSLL em montante suficiente à quitação
do saldo devedor, sendo irrelevante os autos de infração (fl. 589/592).
Concluiu requerendo:
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
4
[...] que seja dado provimento ao presente recurso para seja anulado o acórdão
recorrido, com o retorno dos autos para novo julgamento da manifestação de
inconformidade.
Consequentemente, pede que seja reformado o despacho de fl. 500, com a
consequente análise da base negativa de CSLL disponível para quitação do saldo
remanescente do Parcelamento da Lei 12.996/2014.
Não há manifestação da PGFN nos autos.
Na primeira vez em que esta Turma de Julgamento de reuniu para apreciar o feito,
o recurso voluntário foi conhecido, mas o julgamento foi convertido em diligência para que a
Receita Federal do Brasil se manifestasse sobre o efeito de ação judicial iniciada pelo contribuinte
requerendo a anulação de um dos autos de infração que haviam consumido parte do saldo de
prejuízos acumulados, nos termos da Resolução no 1202-000.785 (fls. 2345):
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para, então,
converter o presente julgamento em diligência de forma que a Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil possa:
(a) Esclarecer os efeitos da sentença prolatada no bojo da ação anulatória n°
5060152-85.2022.4.02.5101 no montante do prejuízo fiscal indicado pela
recorrente como crédito no requerimento de quitação antecipada (RQA),
indicando se o montante remanescente é suficiente para amparar as
compensações indicadas no RQA às fis. 07/09, ainda que parcialmente;
(b) Intimar a recorrente do resultado da presente diligência para que essa,
querendo, possa se manifestar sobre os fatos supervenientes no prazo de 30
(trinta) dias corridos; e
(c) Após o feito, retomar os autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
A diligência requerida foi cumprida e reduzida a termo por meio do relatório de fls.
2447. O contribuinte se manifestou sobre o resultado da referida diligência por meio da petição de
fls. 2459. O conteúdo do relatório da diligência e a correspondente manifestação do interessado
serão abordados oportunamente no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2021 (fls.
575) e o recurso voluntário foi apresentado em 26/04/2021 (fls. 577). Assim, verifico que o recurso
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
5
foi apresentado dentro do prazo legal, previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/1972, e que
atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
1
DO NÃO CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE - NULIDADE
O recorrente inquina de nulidade a decisão recorrida em razão de não ter apreciado
as razões contidas em sua manifestação de inconformidade, quais sejam, o fato de os autos de
infração que consumiram o saldo dos prejuízos fiscais acumulados terem sido lavrados após o
pedido de utilização desse saldo, no presente RQA, e o fato de o recorrente possuir saldo de bases
negativas de CSLL acumuladas, as quais também poderiam ser utilizadas com o mesmo fim dos
prejuízos fiscais acumulados.
Verifico que a autoridade julgadora de primeira instância não conheceu dos
apontados argumentos em razão de uma determinação normativa a que estava vinculada, qual
seja, o art. 6o-A, inciso II, § 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014. Portanto, não há que se
falar em omissão daquela autoridade julgadora e consequentemente, não há que se falar em
nulidade.
Todavia, na primeira vez em que este Colegiado apreciou o feito, o então
Conselheiro Relator, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, expressou o seu entendimento de que a
referida norma estaria criando uma limitação de direito a qual não possuía suporte legal, pelo que
propôs a sua superação, nos seguintes termos (fls. 2348):
A decisão de primeira instância não conheceu da manifestação de
inconformidade, em razão do disposto no art. 6o-A, inciso II, § 1o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 15, de 22 de agosto de 2014:
Art. 6o-A Na hipótese prevista no art. 6o, tratando-se de quitação de
débitos oriundos dos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941, de 2009, e
de suas reaberturas, ou pela Medida Provisória no 470, de 2009, havendo
indeferimento pela RFB dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar parte dos débitos
parcelados, na forma prevista no inciso II do § 2o do art. 1o, o sujeito
passivo poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da intimação realizada
pela RFB quando da revisão do parcelamento para fins de cancelamento
dos créditos indeferidos e recomposição da dívida:
[...]
II - apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento dos
créditos.
§ 1o Se o indeferimento de que trata o caput for proveniente de glosa de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL objeto de Auto de
Infração, não caberá a apresentação da manifestação de inconformidade de
que trata o inciso II do caput.
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
6
[...]
Em razão deste fato, a recorrente trouxe em seu recurso voluntário uma seção
destinada a apresentar, em sede de preliminar, o cabimento do seu recurso
voluntário.
Afirma que aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014 (na
modalidade “RFB-Demais”), que promoveu a reabertura do prazo para adesão ao
parcelamento da Lei no 11.941/2009, tendo incluído diversos débitos próprios.
Segundo a recorrente:
Posteriormente, veio a lume a MP no 651/2014 (convertida na Lei
13.043/2014) que permitiu, aos contribuintes, a quitação antecipada dos
débitos consolidados do aludido parcelamento mediante pagamento à vista
de 30% do saldo devedor e a compensação do restante com prejuízos
fiscais acumulados.
De acordo com o aludido dispositivo legal, a quitação dos débitos
parcelados com créditos de prejuízo suspende a exigibilidade do crédito
tributário, durante o prazo de 05 anos do qual dispõe a RFB para confirmar
a existência dos prejuízos acumulados pelo contribuinte.
A Portaria PGFN/RFB no 15/2014 que disciplinou o procedimento de
quitação antecipada dos débitos previsto na Lei 13.043/2014 tratou da
hipótese de não confirmação do saldo de prejuízos utilizados para quitação
antecipada dos débitos incluídos no parcelamento da Lei 11.941/2009 e
suas reaberturas (caso da Lei 12.996/2014).
Segundo o regulamento (que repete o art. 36 da Lei no 13.043/2014), caso
os prejuízos não sejam confirmados, o contribuinte poderá apresentar
manifestação de inconformidade, observado o rito do Decreto
70.235/1972:
“Art. 6o Os valores informados para liquidação do saldo de parcelamento
somente serão confirmados após a aferição, pela RFB, da existência de
montantes acumulados de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL, não utilizados na compensação com a base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da CSLL ou em outras modalidades de
parcelamento, suficientes para atender à totalidade da solicitação
efetuada. (...)
§ 2o Sendo constatada pela RFB irregularidade quanto aos montantes
declarados de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL que
implique redução dos valores utilizados, os valores não confirmados serão
deduzidos na ordem inversa da indicação de que trata o § 6o do art. 5o. (...)
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o:
I - tratando-se de quitação de débitos oriundos dos parcelamentos regidos
pela Lei no 11.941, de 2009, e de suas reaberturas, ou pela Medida
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
7
Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, será observado o disposto no
art. 6o-A; e”
Por sua vez, o art. 6o-A da mesma portaria dispõe expressamente que, caso
os prejuízos não sejam confirmados, o contribuinte poderá apresentar
manifestação de inconformidade, também seguindo o rito do Decreto
70.235/1972.
[...]
E, como se sabe, o art. 33 do Decreto 70.235/1972 (recepcionado pela
CF/88 com status de Lei Ordinária) admite expressamente a interposição de
recurso voluntário em caso de indeferimento da manifestação de
inconformidade:
Ora, diante do que consta no art. 33 do Decreto 70.235/1972, não pode
haver dúvidas de que o rito processual aplicável ao presente caso prevê o
duplo grau de revisão administrativo, mediante interposição de recurso
voluntário.
Assiste razão a recorrente.
Consoante se observa do Requerimento de Quitação Antecipada de
Parcelamentos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - Art. 33 da MP no
651, de 9 de julho de 2014 (fl. 06) e da Indicação de Montantes de Prejuízo Fiscal
e Base de Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados para quitação antecipada
de parcelamento na forma do art. 33, da MP no 651, de 9 de julho de 2014 (fl.
07/09), a recorrente manifestou a sua intenção em aderir ao parcelamento da Lei
11.941/2009 (observar tabela à fl. 06).
Referido parcelamento teve o seu prazo de adesão reaberto pela Lei no
12.996/2014:
Art. 2o Fica reaberto, até o 15o (décimo quinto) dia após a publicação da Lei
decorrente da conversão da Medida Provisória no 651, de 9 de julho de
2014, o prazo previsto no § 12 do art. 1o e no art. 7o da Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009,bem como o prazo previsto no § 18 do art. 65 da Lei no
12.249, de 11 de junho de 2010,atendidas as condições estabelecidas neste
artigo.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o Poderão ser pagas ou parceladas na forma deste artigo as dívidas de
que tratam o § 2o do art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,e o§
2o do art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010,vencidas até 31 de
dezembro de 2013.
A Lei no 13.043/2014, decorrente da conversão da MP no 651/2014, a qual foi
referenciada pelo art. 2o da Lei no 12.996/2014, dispõe no seu art. 36 que:
Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases
de cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados
com base no art. 3o da Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
8
2009, e nos arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, cabe
manifestação de inconformidade que observará o rito do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (grifo nosso).
É possível observar que referido artigo faz referência expressa ao art. 1o da Lei no
11.941/2009, o qual foi indicado pela recorrente em seu requerimento à fl. 06:
Portanto, desde logo, constata-se a possibilidade de a recorrente interpor
manifestação de inconformidade quando do indeferimento dos créditos de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar os
débitos parcelados nos arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Porém, o colegiado de primeira instância não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, em razão do art. 6o-A, inciso II, § 1o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 15, de 22 de agosto de 2014:
Art. 6o-A Na hipótese prevista no art. 6o, tratando-se de quitação de
débitos oriundos dos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941, de 2009, e
de suas reaberturas, ou pela Medida Provisória no 470, de 2009, havendo
indeferimento pela RFB dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar parte dos débitos
parcelados, na forma prevista no inciso II do § 2o do art. 1o, o sujeito
passivo poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da intimação realizada
pela RFB quando da revisão do parcelamento para fins de cancelamento
dos créditos indeferidos e recomposição da dívida:
[...]
II - apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento dos
créditos.
§ 1o Se o indeferimento de que trata o caput for proveniente de glosa de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL objeto de Auto de
Infração, não caberá a apresentação da manifestação de inconformidade
de que trata o inciso II do caput. (grifo nosso)
[...]
O art. 6o-A, caput e parágrafos, foi incluído na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2014 pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/2015, a qual dispõe entre os
fundamentos para a sua edição o art. 36 da Lei no 13.043, de 13 de novembro de
2014:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL e o SECRETÁRIO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhes conferem o
art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
aprovado pela Portaria MF no 36, de 24 de janeiro de 2014, e o inciso III do
art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
9
o disposto no art. 36 da Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014,
resolvem: (grifo nosso)
Consoante já apresentado, o art. 36 da Lei no 13.043/2014, que fornece lastro à
edição da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/2015, permite a apresentação de
manifestação de inconformidade na hipótese de indeferimento dos créditos de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL que são utilizados para
liquidar os débitos parcelados com base, entre outros, nos arts. 1o a 13 da Lei no
11.941/2009; porém, não se constata de referido dispositivo legal, seja no seu
caput ou parágrafo único, qualquer limitação ao direito de interpor manifestação
de inconformidade.
Art. 36. Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de
bases de cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar os débitos
parcelados com base no art. 3o da Medida Provisória no 470, de 13 de
outubro de 2009,e nos arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009,cabe manifestação de inconformidade que observará o rito do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Parágrafo único. O contribuinte será intimado a pagar o saldo
remanescente do parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias da intimação
do indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL ou da intimação da última decisão administrativa no
processo administrativo fiscal de que trata o caput.
Todavia, o art. 6o-A, inciso II, § 1o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, ao
dispor que não caberá manifestação de inconformidade quando o indeferimento
dos créditos for proveniente de glosa de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL objeto de Auto de Infração, acabou por limitar o direito
assegurado ao contribuinte ao seu contraditório e ampla defesa e, quando dessa
limitação, a PGFN e a RFB extrapolaram o seu poder-dever de estabelecerem
regras e baixar instruções ao fiel cumprimento das leis, em especial ao fiel
cumprimento do disposto no art. 36 da Lei no 13.043/2014, razão pela qual é
dever deste colegiado afastá-lo e, neste sentido, admitir o recurso voluntário em
face do não conhecimento da manifestação de inconformidade pelo colegiado de
primeiro grau.
Entrementes, é oportuno observar que o afastamento de atos infralegais, em
especial o art. 6o-A, inciso II, § 1o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014,
dispositivo esse inserido no Poder Normativo da Administração Pública, em razão
da sua ilegalidade em face do art. 36 da Lei no 13.043/2014, não afronta o art. 62
da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, a qual aprovou o regimento
interno deste Tribunal Administrativo.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
10
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no
39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Por conseguinte, é cabível o recurso voluntário que se encontra submetido a
apreciação deste colegiado, em razão do art1. 33 do Decreto 70.235/1972.
Em que pese o presente voto ser no sentido de afastar a observância do art. 6o-A,
inciso II, § 1o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, com a finalidade de
conhecer do recurso voluntário submetido a este colegiado, não se pode deixar
de observar que referida norma, na sua essência, possui uma finalidade, à medida
que procura afastar do contencioso administrativo fiscal as demandas nas quais
há dúvidas sobre o montante do crédito à título de prejuízo fiscal ou de base de
cálculo negativa da CSLL em razão da existência de um auto de infração; contudo,
embora compreensível a edição de referida norma, o fato é que essa, ao limitar
um direito do contribuinte, o qual se encontra previsto expressamente em lei e
reflete um direito constitucional (contraditório e ampla defesa), acabou por
extrapolá-la.
É de conhecimento que o art. 33, § 11, da Lei no 13.043/2014, dispõe que “A RFB
e a PGFN editarão os atos necessários à execução dos procedimentos de que trata
este artigo” e, por conseguinte, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014
também encontra lastro legal neste dispositivo; porém, consoante já observado, a

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes
à ciência da decisão.
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
11
apresentação de manifestação de inconformidade em face do indeferimento dos
créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL utilizados para
liquidar os débitos parcelados se encontra prevista expressamente no art. 36 de
referenciado diploma legislativo, não podendo esses “atos necessários à execução
dos procedimentos” a que se refere o § 11 do art. 33 ir de encontro ao disposto
no art. 36 ao estabelecer uma limitação.
Por fim, insta observar que, neste ponto específico, a decisão de primeira
instância, ao não conhecer da manifestação de inconformidade, em razão do art.
6o-A, inciso II, § 1o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, não merece
reparos, na medida em que observou o disposto no art. 7o, incisos IV e V, da
Portaria MF no 340/2020.
Art. 17. São deveres do julgador:
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e
os demais atos vinculantes. (grifo nosso)
Eu estou de acordo com os fundamentos do então relator e os adoto como razão de
decidir, no sentido de superar a norma infralegal limitadora, superar a arguição de nulidade e
apreciar o mérito do recurso.
Nesse mister, deveríamos seguir para a análise dos argumentos de mérito contidos
no recurso voluntário. Todavia, o contribuinte apresentou uma petição em adição ao seu recurso
voluntário (fls. 610), informando que obteve decisão judicial em seu favor, neutralizando o efeito
negativo sobre o seu saldo de prejuízos acumulados causado pelo lançamento tributário
formalizado no processo no 13864.720071/2017-61. Tal fato levou o colegiado a converter o
julgamento em diligência e acredito que, com o retorno da diligência, este deva ser o primeiro
ponto a ser analisado, o que será feito a seguir.
2
DA RETIFICAÇÃO DO SALDO DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS
O contribuinte apresentou um RQA em que pleiteia a utilização de prejuízos
acumulados para a quitação antecipada de parcelamentos, o qual é o objeto do presente
processo. Contudo, a Administração Tributária verificou a existência de uma divergência entre o
saldo dos prejuízos acumulados contabilizados pelo contribuinte e o saldo dos prejuízos
acumulados registrados nos sistemas da Receita Federal do Brasil, conforme registrado no
Relatório de Diligência Fiscal de fls. 496, verbis:
De acordo com o Lalur Parte B à fl. 427 verifica-se que o saldo de prejuízo fiscal
em 31/12/2013 e declarado até 30 de Junho de 2014, disponível para utilização na
modalidade quitação antecipada, era de R$ 2.471.647.106,08.
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
12
Entretanto, esse saldo constante da contabilidade do contribuinte não é
confirmado pelos sistemas eletrônicos de controle da RFB, pois, não considera as
alterações efetivadas via lançamentos fiscais vide fls. 473 a 482, que alteraram o
saldo disponível em 31/12/2013 para R$ 1.106.554.729,05.
As principais alterações são as seguintes:
Origem

Valor da redução (R$)
Período
Auto de Infração 16682.720197/2014-19
1.722.847,84
2010
Auto de Infração 13864.720071/2017-61
1.282.991.007,87
2012 e 2013
Tal divergência deu ensejo ao indeferimento do pedido. Contudo, na petição de fls.
610, o recorrente informou que, após a apresentação do seu recurso voluntário, a Administração
Tributária reviu de ofício os efeitos do lançamento tributário formalizado no processo no
13864.720071/2017-61, como efeito de processo judicial em favor do contribuinte, nos seguintes
termos (fls. 616):
De todo modo, não se pretende aqui rediscutir o mérito daquela ação judicial. O
que importa destacar é que, ao ser citada para apresentar contestação, a Fazenda
Nacional remeteu os autos para a RFB que realizou a REVISÃO DE OFÍCIO DO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO em relação ao transporte incorreto do LAIR, reduzindo
a glosa de RS 1.276 bilhão para apenas R$ 7,9 milhões. É ver:
"Em conclusão, a Receita Federal recalculou o prejuízo fiscal em
31/12/2012, apurando-o em R$ 1.321.148.163,68 (enquanto a autora
apurou o prejuízo fiscal de RS 1.329.082.685,48) (...). Seguindo esse novo
cenário, a glosa denominada "Transporte incorreto do Lucro Líquido antes
do IRPJ - LAIR". passou do valor de RS 1.276.305.707,37 para RS
7.934.521,80 ('Valores originalmente adicionados no LALUR que serão
desconsiderados
limitados
às
baixas
na
contabilidade"
-
RS
1.268.371.248,57 - itens 58, 59 da informação fiscal)". O reconhecimento
do pedido autoral naquela ação, bem como a revisão de ofício do
lançamento, foram ratificados em manifestação posterior da Fazenda
Nacional:
O reconhecimento do pedido autoral naquela ação, bem como a revisão de ofício
do lançamento, foram ratificados em manifestação posterior da Fazenda
Nacional:
"Na manifestação de evento 16 a Ré asseverou que a Receita Federal
recalculou o prejuízo fiscal em 31/12/2012, apurando-o em R$
1.321.148.163,68 (enquanto a autora apurou o prejuízo fiscal de RS
1.329.082.685,48}.
(...)
Na seqüência, a autora reconheceu a regularidade do montante do prejuízo
fiscal apurado na diligência empreendida pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
13
INOBSTANTE O RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO ANULATÓRIO, não
é excessivo reafirmar os fatos constatados pela Receita Federal durante o
procedimento de diligência fiscal, no sentido de que a pretensão aqui
apresentada está fundada em fatos novos que não foram apresentados ao
Fisco no curso do procedimento de fiscalização."
Ou seja, a Fazenda Nacional expressamente informou que houve reconhecimento
do pedido, no sentido de reduzir a glosa de prejuízos fiscais do ano de 2012 do
valor inicial de R$ 1.329.082.685,48 (hum bilhão, trezentos e vinte e nove
milhões, oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito
centavos) para apenas R$ 7.934.521,80 (sete milhões, novecentos e trinta e
quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos).
Essa informação deu ensejo à diligência requerida por este colegiado, nos termos
da já relatada Resolução no 1201-000.785 (fls. 2345). No resultado da diligência, registrada no
Termo de Diligência de fls. 2447, a Administração Tributária confirmou a informação trazida pelo
recorrente, informou que, mesmo após a revisão de ofício, ainda restaria um saldo a pagar no
parcelamento em tela e, ao final, acrescentou que o contribuinte possuía saldo de bases de cálculo
negativas acumuladas de CSLL, o qual poderia ser utilizado para quitar o parcelamento, conforme
o seguinte excerto:
1) O Prejuízo Fiscal do ano calendário de 2012 já se encontra alterado por ordem
judicial para o valor de R$ 1.321.148.163,68 (Hum bilhão, trezentos e vinte e um
mihões, cento e quarenta e oito mil e cento e sessenta e três reais e sessenta e
oito centavos), conforme consulta no sistema E-Sapli, que segue juntada aos
autos.
2) O saldo do Prejuízo Fiscal acumulado ao final do AC de 2012, que se encontra
registrado no sistema no E-Sapli, é da ordem de 1.857.737.644,84. (Hum bilhão,
oitocentos e cinqüenta e sete milhões, setecentos e trinta e sete mil e seiscentos
e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
3) O saldo do PF acumulado ao final do AC de 2013 era inicialmente da ordem de
R$ 2.019.096.831,49 (Dois bilhões, dezenove milhões e noventa e seis mil,
oitocentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), tendo sido utilizados
no PRORELIT, instituído pela Lei No. 13.202/2015, o valor de R$ 333.523.683,92
(Trezentos e trinta e três milhões, quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e
oitenta e três reais e noventa e dois centavos, restando, portanto, R$
1.685.573.147,57 (Hum bilhão, seiscentos e oitenta e cinco milhões, quinhentos e
setenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos),
conforme consulta no sistema E-SAPLI que segue também juntada aos autos.
4) O Saldo devedor, em 05/03/2024, para o parcelamento da Lei 12.996/2014 -
RFB demais débitos é da ordem de R$ 438.493.276,96 (Quatrocentos e trinta e
oito milhões, quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e seis reais e
noventa e seis centavos), conforme consulta juntada aos autos.
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
14
5) Deste modo poderia ser utilizado 25% do saldo do Prejuízo Fiscal acumulado do
AC de 2013 (R$ 421.393.286,89) para quitar quase a totalidade da dívida parte da
dívida, em conformidade com o artigo 33 da MP No. 651/2014, convertida na Lei
No. 13.043/2014.
6) O Saldo remanescente do parcelamento da ordem de R$ 17.099.990,07
(Dezessete milhões, noventa e nove e mil, novecentos e noventa reais e sete
centavos) poderia então ser quitado na forma do inciso III do parágrafo 5o do
artigo 33 da Lei No 13.043/2014 com a utilização de 9% do saldo da Base de
Cálculo Negativa da CSLL existente no fim do AC de 2013 que é da ordem de R$
1.624.171.257,09 (Hum bilhão, seiscentos e vinte e quatro milhões, cento e
setenta e um mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e nove centavos).
7) Efetuamos pesquisa no sistema E-processo e não encontramos processos para
os anos calendários de 2012 e 2013 que se encontrassem em fase de julgamento
em qualquer instância.
8) Diante do exposto, proponho que o presente processo seja encaminhado para
o competente setor de parcelamento, para fins de utilizar o saldo do Prejuízo
Fiscal existente ao fim do AC de 2013 e oferecer ao contribuinte oportunidade de
se manifestar quanto a utilização do saldo da Base de Cálculo Negativa da CSLL
existente ao fim do AC de 2013.
O recorrente manifestou-se favoravelmente a esse resultado, inclusive em relação à
utilização do seu saldo de bases de cálculo negativas acumuladas de CSLL para a quitação
antecipada do parcelamento, nos termos da petição de fls. 2459.
Diante de tais fatos, entendo que o RQA do contribuinte deve ser deferido e o
parcelamento deve ser quitado antecipadamente, caso não haja outro fato impeditivo para isso e
que não foi apreciado no despacho decisório combatido.
Com isso, entendo que fica prejudicado o questionamento do contribuinte em
relação ao fato de os lançamentos tributários que consumiram os prejuízos acumulados terem
sido lavrados após a apresentação do RQA, bem como o questionamento do contribuinte sobre a
utilização do saldo de bases de cálculo negativas acumuladas de CSLL.
3
CONCLUSÃO
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.141 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720992/2014-15
15

Fl. 2489
DF CARF MF
Original